Tribunal: TJMT
Processo: 1003650-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003650-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), HELITON LUIZ DE MATOS ELASTICO - CPF: 119.879.098-95 (EMBARGADO), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação cautelar, determinando a suspensão da exigibilidade da parcela contratual e a retirada de restrição nos cadastros de inadimplentes, com a prestação de caução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da dívida originada de cédula de crédito bancário e impediu a negativação do nome do devedor.

III. Razões de decidir

A documentação constante dos autos, notadamente o laudo técnico apresentado, demonstrou a frustração da safra agrícola 2023/2024, e, por consequência, o comprometimento da capacidade de pagamento do produtor rural, justificando a suspensão temporária da dívida. A controvérsia sobre a natureza jurídica da cédula de crédito (bancária ou rural) demanda dilação probatória e não pode ser resolvida na via estreita do agravo. O perigo de dano irreparável está configurado diante da possibilidade de agravamento da situação financeira do agravado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A suspensão da exigibilidade de dívida originada de relação de crédito agrícola, com abstenção de negativação, pode ser concedida em tutela de urgência, desde que demonstradas a frustração da safra e a existência de risco de dano irreparável à atividade do produtor rural, ainda que controvérsia sobre a natureza jurídica do crédito demande instrução probatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos da
ação cautelar de prorrogação de dívida rural c/c prestação de caução
, ajuizada por
Heliton Luiz de Matos Elástico
. A decisão agravada deferiu a
tutela de urgência,
determinando a
suspensão da exigibilidade da parcela referente ao contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 657172,

bem como a
exclusão da restrição nominal do autor nos órgãos de proteção ao crédito
e a
prestação de caução.

Irresignado, o
Banco de Lage Landen Brasil S.A interpõe o presente recurso, alegando, em
síntese:
(i) ausência de comprovação suficiente da frustração da safra para justificar a prorrogação da dívida
;

(ii) intempestividade do pedido administrativo de renegociação

por parte do agravado, que teria sido feito após o prazo previsto na
Resolução 5.123/2024 do BACEN
;
(iii) inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ
, pois a cédula de crédito bancário firmada entre as partes não se enquadra na definição de
crédito rural
para fins de prorrogação compulsória;
(iv) violação ao direito do credor de promover a cobrança de seu crédito e de inscrever o devedor nos cadastros restritivos, uma vez que o contrato encontra-se inadimplido
.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para s
eja restabelecido o direito de cobrança e negativação da dívida.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 268302797, contra a qual manejou-se embargos de declaração, que foi rejeitado por meio da decisão de ID n. 272083365.

A juíza
a quo
prestou informações no ID n. 268527750, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu prazo sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de

abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação cautelar de prorrogação de dívida rural c.c prestação de caução proposta por Heliton Luiz de Matos Elástico, na qual requestou tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da dívida originada da CCB n. 657172 firmada com o Banco de Lage Landen Brasil S.A, bem como a exclusão da restrição cadastral.

O juízo
a quo
deferiu a tutela cautelar, reconhecendo a probabilidade do direito do agravado à prorrogação da dívida e entendeu haver risco de dano irreparável
.

O agravante insurge-se, sustentando que o contrato não se qualifica como crédito rural
,
sendo indevida a prorrogação compulsória, e que o agravado não comprovou tempestivamente os requisitos para o alongamento da dívida
,

além disso,

não formalizou pedido de prorrogação dentro do prazo previsto na Resolução no 5.123/2024 do Banco Central do Brasil.

Assim, a controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em avaliar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória.

Em detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser
mantida na
íntegra
.

Com efeito, a decisão agravada consignou, de forma precisa, que o agravado apresentou documentação idônea, notadamente laudo técnico subscrito por profissional habilitado, atestando a frustração da safra agrícola 2023/2024. Tal fato, em razão de sua natureza e relevância, comprometeu diretamente a capacidade financeira do produtor rural de cumprir as obrigações contratuais assumidas.

Essa circunstância autoriza, em tese, a prorrogação do vencimento das dívidas oriundas de crédito rural e justifica, em sede de cognição sumária, a suspensão da exigibilidade do débito até a completa apuração da controvérsia, sobretudo para evitar o perecimento do direito e impedir o agravamento da condição econômica do devedor em razão da manutenção de restrição creditícia indevida.

Ainda que, a priori, haja discussão sobre a natureza jurídica da Cédula de Crédito objeto da lide, tal debate demanda
dilação probatória
, não sendo possível, nesta fase processual, a conclusão peremptória quanto à inaplicabilidade da norma ruralista.

O perigo de dano irreparável, por sua vez,
restou devidamente evidenciado pelo risco concreto de agravamento da situação financeira do produtor rural agravado
, caso mantida a exigibilidade da obrigação contratual e a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que poderia inviabilizar seu acesso a novas linhas de financiamento e comprometer o ciclo produtivo subsequente.

Cumpre assinalar que a
alegação do agravante no sentido de que o instrumento contratual seria uma cédula de crédito bancário e não um crédito rural
, assim como o argumento de que o
pedido administrativo de renegociação da dívida teria sido formulado extemporaneamente, após o prazo fixado pelo Banco Central
, embora relevantes,
dizem respeito ao mérito da ação principal e, portanto, não se revelam suscetíveis de exame exauriente nesta estreita via recursal
.

A cognição, neste momento processual, é
delimitada pela análise dos pressupostos legais da tutela de urgência
, sem que se adentre no juízo de certeza quanto ao direito pleiteado.

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS RURAIS E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão temporária da exigibilidade das dívidas rurais e vedação de inscrição em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os agravados demonstraram que solicitaram administrativamente a prorrogação da dívida, além da dificuldade financeira causada por queda abrupta no valor da arroba do boi gordo, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

4. A medida é reversível e não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, que mantém íntegro seu direito de cobrança. 5. O perigo de dano está configurado pela possibilidade de inviabilização da atividade rural dos devedores em caso de cobrança imediata e negativação.

6. Não houve demonstração, pela parte agravante, de elementos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A suspensão da exigibilidade de dívidas rurais e a abstenção de negativação dos devedores podem ser deferidas em tutela de urgência, mediante comprovação de dificuldade financeira e requerimento administrativo tempestivo, observando-se o poder geral de cautela e a reversibilidade dos efeitos da medida.”

(RAI n.

1027835-26.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 28.01.25 – negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de

abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025